Tribunal: TJES
Processo: 0039305-66.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039305-66.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizada pela Claro S.A, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para “reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo em questão”, a saber, o de n. 2060/2009.

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alega que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03, que “traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública”. Subsidiariamente, reconheça-se a sucumbência mínima e retifique-se a condenação imposta a título de custas.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR
(Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva)

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos da Ação Nulidade de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa administrativa imposta pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2060/2009.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso de apelação, dando-lhe provimento, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no mencionado processo administrativo, no valor nominal de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Pois bem.

Após a devida análise da questão, peço vênia ao Relator para divergir de seu voto condutor quanto ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega que, ao fazer portabilidade do seu número de telefone para a empresa de telefonia apelada, deixou de receber ligações.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada em 50% (cinquenta por cento) para a quantia de R$ 11.882,56 (onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre Relator, entendo por divergir de seu voto, para
NEGAR provimento
ao apelo do Município, mantendo a sentença de origem tal como proferida.

Em razão da improcedência da apelação, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo apelado para 15% (quinze por cento).

É como voto Sr. Presidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VISTA

Com a devida vênia ao e. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanho a divergência inaugurada pela e. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, por seus judiciosos fundamentos, a fim de negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039305-66.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizada pela Claro S.A, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para “reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo em questão”, a saber, o de n. 2060/2009.

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alega que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03, que “traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública”. Subsidiariamente, reconheça-se a sucumbência mínima e retifique-se a condenação imposta a título de custas.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Em meu sentir, prospera a irresignação.

A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), reduzido pela sentença pela metade.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o processo administrativo nº 2060/2009, instaurado pelo Procon de Vitória em face de Claro S.A emanou da reclamação do consumidor João Crisostomo Alves da Silva.

Infere-se dos autos que o consumidor ao fazer portabilidade do seu número de telefone para a empresa de telefonia apelada deixou de receber ligações.

O Procon Municipal, então, proferiu Decisão Administrativa que reconheceu a existência de infração do Código de Defesa do Consumidor.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária.
Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da seguradora, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo n. 2060/2009
observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como:
o ano
(
2010
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo II, item 3
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(de acordo com o faturamento bruto mensal do ano de 2009);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fatores agravantes
(reincidência e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução, sendo que, havendo o restabelecimento da decisão administrativa, correção e juros de mora devem ser calculados a partir da data em que o apelado foi constituído em mora, aplicando-se a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês conforme art. 39, §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto-lei nº 1.735/79, Decreto-lei nº 1.736/79 e art. 161, §1º do CTN.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 2060/2009.

Redistribuo, de consequência, os ônus sucumbenciais, impondo-lhes exclusivamente ao apelado, arbitrando a verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (10.2013), fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR O RELATOR)

Conforme relatado pelo d. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença que, em sede de Ação Anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 2060/2009.

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso de apelação, dando-lhe provimento, de forma a manter hígida a penalidade de multa arbitrada no mencionado processo administrativo, no valor nominal de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

A ilustre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto divergente para manter a sentença tal como proferida.

Após detido exame dos autos, com a devida vênia ao posicionamento dissonante, acompanho o voto de relatoria, pois as circunstâncias específicas do caso indicam que o valor atribuído à penalidade não é excessivo.

Sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Com efeito, houve falha na prestação do serviço de natureza grave, na medida em que o consumidor se viu privado de parte do serviço contratado (recebimento de ligações telefônicas), por longo período, sem o devido desconto em sua fatura, sendo relevante destacar, ainda, as diversas tentativas de solução infrutíferas.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 2060/2009.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. FALHA NO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos.

3. Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, observa-se dos autos que a penalidade de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega que, ao fazer portabilidade do seu número de telefone para a empresa de telefonia apelada, deixou de receber ligações.

4. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada em 50% (cinquenta por cento) para a quantia de R$ 11.882,56 (onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

5. Precedentes.

6. Sentença mantida. Recurso improvido.